Tribunal: TJES
Processo: 5006513-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006513-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006513-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ DA SILVA SANTANA
contra suposto ato coator do Juízo da
3ª Vara Criminal de Serra
/ES, nos autos da Ação Penal nº
0008332-46.2019.8.08.0048
.

O impetrante sustenta que a ilegalidade combatida deriva da suposta ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, aduz excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, uma vez que o paciente está preso desde 20/05/2019.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006513-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRÉ DA SILVA SANTANA

em face de suposto ator coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

Extraio dos autos que o paciente está recluso pela suposta prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

Emergem dos autos da peça investigatória que serve de base à presente denúncia, que no dia 27 de fevereiro de 2019, na Rua Maria Luiza Conceição, esquina com a Rua Aristides Correia, próximo ao Posto de Saúde, bairro Pitanga, Serra/ES, o denunciado JACSON INHANQUE GALVÃO, auxiliado pelo também denunciado ANDRÉ DA SILVA SANTANA, em comunhão de vontades e unidade do desígnios, de forma livre,

consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Eduardo da Silva Vermecati, vulgo "Dudu", provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 72 e diagrama de fls. 73. que indica que a vítima faleceu em razão de hemorragia cerebral, trauma crânio encefálico, em razão de ação perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).

Narra o inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a vítima, que estava sentada em via pública, e a chamaram para conversar em um beco, numa atitude aparentemente amistosa, o que foi prontamente aceito por ela.

Consta que no momento em que adentraram referido beco, a vítima caminhava ao lado do denunciado Jacson, enquanto o denunciado André, de posse de uma faca, seguia atrás, dando cobertura ao seu comparsa, não somente coibindo uma possível fuga da vítima, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

Versam os autos que, logo em seguida, subitamente, o denunciado Jacson sacou uma arma de fogo e, sem nada dizer, efetuou um disparo a curta distancia contra o rosto da vítima, que caiu em razão do ferimento, momento em que o denunciado Jacson se aproveitou para alvejá-la novamente, à queima-roupa, concluindo, assim, a empreitada criminosa.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do
motivo torpe
, eis que o crime foi decorrente de desavenças relacionadas ao comércio de entorpecentes, haja vista que a vítima, outrora aliada dos denunciados no tráfico, teria aberto um ponto independente de venda de drogas em frente à sua residência, tornando-se concorrente dos denunciados, que decidiram se vingar, eliminando-a.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que esta foi surpreendida pela aão dos denunciados que, de forma dissimulada e traiçoeira, a atraíram até o local do crime, onde foi emboscada e alvejada com disparos de arma de fogo.

Assim agindo, os denunciados [...] e ANDRÉ DA SILVA SANTANA incorreram nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV na forma do artigo 29, ambos do Código Penal [...]

Em abordagem inicial, a defesa questiona a idoneidade da fundamentação lançada pelo magistrado de primeira instância ao determinar a prisão preventiva do ora paciente.

Segundo o pleito, os supostos argumentos vagos e inconcretos não são suficientes para alicerçar a medida cautelar adotada, razão pela qual requer sua revogação.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não lhes assiste razão. Isso porque entendo inconteste a materialidade do crime de homicídio, bem como entendo presentes os indícios de autoria.

Vejamos trecho da decisão combatida:

[...] Analisando a necessidade da custódia cautelar dos réus, observo que desde o seu decreto prisional não houve mudança no contexto fático-probatório do feito suficiente a infirmar as razões que o ensejaram. Destaca-se nos autos que o crime, em tese, está relacionado a guerra do tráfico de drogas, uma vez que os denunciados teriam se irresignado com a decisão da vítima de atuar isoladamente na mercancia ilícita de entorpecentes. Somado a isso,
em consulta ao sistema e-jud, constato a existência de sentença penal condenatória proferida em desfavor dos réus, sendo o acusado André condenado pela prática de crime de roubo majorado
e o corréu Jacson pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, verifico, ainda, que o acusado Jacson é réu em mais uma ação penal em tramitação neste juízo, em razão da suposta prática de crime de homicídio qualificado, conforme andamento processual anexo. Tais fatores
evidenciam a periculosidade dos réus e o risco de reiteração delitiva,
bem como a incompatibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão preventiva. Assim sendo, indefiro a prisão preventiva dos acusados Jacson e André, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Conforme ressaltado pela douta magistrada sentenciante o paciente foi condenado pela prática de roubo nos autos da Ação Penal nº 0003991-74.2019.8.08.0000.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Mais adiante, a defesa alega excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde o dia
20/05/2019.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar, na medida em o réu foi pronunciado em 11/11/2020.

Nesse sentido, em conformidade com a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

Com relação aos requerimentos de
Distinguishing
: e
ntendo que os acórdãos selecionados pela douta defesa em nada se amoldam ao contexto fático-probatório ora analisado, não havendo que se acolher a tese defensiva.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 2. Conforme a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.